Tribunal: TJES
Processo: 5000459-20.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000459-20.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAGNUM BERNARDO ROSENDO
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000459-20.2020.8.08.0000

Recorrente:
Magnum Bernardo Rosendo

Recorridos: Estado do Espírito Santo e Instituto AOCP

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MAGNUM BERNARDO ROSENDO
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
proferida pelo douto
JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA-ES
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pelo Recorrente em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
,

cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada na exordial, por compereender pela legalidade do Exame Psicossomático previsto no Edital n° 03/2018 – PMES, cuja aplicabilidade resultou na eliminação do Autor do certame público.

Irresignado com a Decisão proferida, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, que: (
I
) não fora observada a
“
se inscreveu no concurso público para o provimento de cargos de Oficial Combatente (QOC) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PM/ES, regulamentado pelo Edital n. 03/2018 – CFO 2018/PMES
”
; (
II
)
“
Obteve a aprovação nas etapas anteriores do certame (prova objetiva, prova de redação, entrega de documentação e teste de aptidão física), vindo a ser considerado contraindicado no exame psicossomático, por não ter alcançado a pontuação mínima em 5 (cinco) características (memória, organização, impulsividade, agressividade e ansiedade)
”
; (
III
)
“
não houve o atendimento ao critério da objetividade dos critérios de avaliação, na medida em que o Anexo III do Edital do certame se limita a informar os percentuais mínimos exigidos de cada candidato sem, contudo, apontar os critérios científicos que serão utilizados na avaliação
”;
(
IV
)
“
não restam dúvidas de que a etapa em análise, bem como a alteração promovida pelo 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018 – CFO são NULAS, seja pela subjetividade inerente à sua fundamentação, seja pela violação aos diversos princípios constitucionais mencionados (legalidade, moralidade, impessoalidade, vinculação ao edital, dentre outros), seja por conferir efeitos retroativos às novas regras, sem que fosse dado aos candidatos a oportunidade de ter pleno conhecimento antes da realização da etapa”
.

Diante de tais considerações, requer a concessão do efeito suspensivo e ativo ao presente Agravo de Instrumento, para garantir a participação do Recorrente nas demais fases do certame.

Por ocasião da análise preliminar, esta Relatoria deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo ao Agravo de Instrumento.

Devidamente intimados, os Recorridos apresentaram Contraminuta postulando o improvimento recursal.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 17 de junho de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:
5000459-20.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MAGNUM BERNADO ROSENDO

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR:
DES.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores,

Conforme relatado em sessões pretéritas, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MAGNUM BERNARDO ROSENDO
contra r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal,
Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, que nos autos de
Ação Ordinária
ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO AOCP
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O
eminente relator, Des. Namyr Carlos de Souza,
conheceu
e
deu provimento
ao recurso
“
para suspender os efeitos do ato de eliminação do Recorrente, devendo o mesmo ser reintegrado, possibilitando a sua
participação nas demais fases do certame.”

Segundo o nobre relator:

“
Em análise dos argumentos e documentação que integram a minuta recursal, nesta seara preliminar de cognição, verifico que, de fato, assiste razão ao Recorrente no tocante à probabilidade do direito invocado, sobretudo se considerado o fato de que o próprio Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES, apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no certame em análise, apontando, inclusive, a aplicação de teste equivocado no que tange a um dos aspectos que ensejaram a
contraindicação do Recorrente...”

Por sua vez, o culto Des. Fernando Estevam Bravin Ruy
inaugurou divergência
para
conhecer e negar provimento
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

Na compreensão de Sua Excelência:

“
...Depreende-se da análise do Edital que o exame psicotécnico não se baseou em critérios subjetivos, mas sim em
critérios objetivos, observando as especificações mencionadas no anexo III, a fim de avaliar o perfil psicológico do candidato, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico adotado atualmente para o ingresso na Polícia Militar do
Estado do Espírito Santo.
(...)

Outrossim, data máxima vênia, o fato do Conselho Regional Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES, ter apontado a aplicação de teste equivocado no que tange a um dos aspectos que ensejaram a contraindicação do Recorrente, não implicaria a aprovação desse em relação aos outros aspectos avaliados, mormente quando considerado que
foi reprovado em 05 (cinco) características avaliadas.

Destarte, não verifico, a existência de elementos nos autos que permitam verificar a invalidade do resultado do exame psicossomático realizado.
(
ipsis litteris
, grifos originais)

Diante da dissidência instaurada, pedi vista dos autos a fim de melhor apreciar o caso ora submetido a julgamento.

Em sede de incidente de uniformização de jurisprudência, tombado nos autos do processo nº 0011306-80.2009.8.08.0024
(024090113069),
foi reafirmado e assentado pelo Plenário desta Corte
, por voto de relatoria designada do E. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, que:

PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. PRELIMINARMENTE. QUESTÕES DE ORDEM. 1) LIMITAÇÃO DA ANÁLISE DA QUESTÃO POSTA AO EDITAL 021⁄2008 PMES. EXCLUSÃO DOS EDITAIS 07⁄2010 PMES; 01⁄2006, 01⁄2009 E 12⁄2009, TODOS DA SEJUS. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. 2) DO DESCUMPRIMENTO AO ARTIGO 208 DO RITJES. DESACOLHIDA. MÉRITO.
EXAME PSICOTÉCNICO. EXIGÊNCIA
. EDITAL 021⁄2008 PMES.
VALIDADE RECONHECIDA. PREVISÃO LEGAL PARA SUA EXECUÇÃO
.
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO DO EXAME PSICOLÓGICO EXIGIDO DOS CANDIDATOS AMPLAMENTE PREVISTO E DESCRITO NA LEGISLAÇÃO REGENTE DO CERTAME E À QUAL REMETE O EDITAL
. CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO ADEQUADOS À LEGISLAÇÃO PERTINENTE.
(...) 3. Mérito.
O exame psicológico ou psicotécnico é um instrumento de averiguação⁄avaliação das condições psíquicas de um candidato que pretende exercer um cargo público, visando aferir se ele preenche o padrão valorativo-comportamental inerente ao cargo pretendido
. 4. É sedimentada e vetusta a jurisprudência do STF no sentido de
que a exigência de avaliação psicológica ou teste psicotécnico, como requisito ou condição necessária ao acesso a determinados cargos públicos de carreira, sob pena da nulidade de sua exigência, somente é possível, nos termos da Constituição Federal,
I)
se houver previsão em lei
em sentido formal e material (ato emanado do Poder Legislativo) que expressamente a autorize, além de previsão no edital do certame; II)
estipulação prévia, nas normas (leis e⁄ou editais) que regulam o exame psicotécnico, de um grau mínimo de objetividade das características do perfil a ser exigido do candidato
e III)
conhecimento das decisões de aprovação ou reprovação no exame, que deverão ser dotadas de fundamentação adequada, a fim de propiciar a interposição de recurso administrativo
. A
inexistência desses requisitos torna o ato ilegítimo, por não possibilitar o prévio conhecimento das características a serem exigidas do candidato, bem como obstar seu acesso à tutela jurisdicional para a verificação de lesão de direito individual pelo uso desses critérios
(STF - ARE 729898 ⁄ MG). 5 -
Tais características impostas como condições de validade dos exames psicotécnico⁄psicológico dos concursos públicos já foram referendadas pelo E. Plenário desse Tribunal de Justiça, consoante se pode aferir da Uniformização de Jurispudencia nº 024099163842, de relatoria do E. Des. Willian Couto Gonçalves
. 6. No caso em análise,
não há discussão sobre a existência de lei que ampare o exame psicotécnico objeto deste incidente (Lei Estadual n.º 6.839, de 25 de outubro de 2001) e, também, que o edital do certame, por óbvio, prevê sua realização
(ítem 10.1 do edital).
Igualmente não se discute a possibilidade de recurso, pois existe previsão expressa de que o candidato receberá o laudo decisivo devidamente fundamentado, podendo ser acompanhado por psicólogo para examinar se as técnicas foram adequadas e interpor o recurso que entender pertinente
(Edital 021⁄2008, itens 10.13 e ss complementado pelo Edital 017⁄2009, itens 2.1 e ss) 7.
A dúvida reside, então, se o edital
021⁄2008 da PMES
possui o chamado grau mínimo de objetividade e de publicidade exigido pela jurisprudência QUANTO AOS REQUISITOS A SEREM COBRADOS DO CANDIDATO, relativamente ao seu perfil comportamental, para ser considerado válido
. 8. No Edital 021⁄2008 PMES que ora se analisa, a realização de exame psicológico tem caráter eliminatório e, em seu item 10.1 é claro ao asseverar que "A avaliação psicológica para fins de seleção de candidatos a cargo⁄função conceitua-se como sendo processo técnico científico, utilizando-se, para tanto, de métodos, técnicas e instrumentos que permitam identificar aspectos psicológicos do candidato, objetivando o prognóstico da qualidade do desempenho das atividades relativas à função pretendida". 09. No tocante a previsão dos critérios psicológicos e comportamentais do candidato, edital em análise afirma em sua cláusula 11.1.3 que ¿A avaliação psicossomática consistirá na aplicação e na utilização de instrumentos psicológicos visando avaliar a adequação do candidato ao perfil profissiográfico do cargo e as características de personalidade prejudiciais e restritivas à carreira de Policial Militar¿, reiteradas como ¿requisitos que o profissional deve possuir para um melhor desempenho da função¿ (item 11.1.8) 10. O conceito de Perfil Profissiográfico, conforme sedimentado pela doutrina, deve vir descrito na lei ou no edital e corresponde a ¿descrição da função, as tarefas a serem realizadas pelo trabalhador, os riscos ocupacionais e o perfil esperado para esse cargo, agregando características de personalidade e postura¿. São exatamente esses elementos, integrantes do perfil profissiográfico, que compõem os ¿critérios objetivos¿, a que se refere a jurisprudência, como requisitos de validade do exame psicológico. 11. No caso sob exame,
o perfil profissográfico a ser exigido do profissional militar, em nosso Estado, está descrito, ampla e expressamente, em lei, qual seja, o Estatuto da Polícia Militar (Lei n. 3.196⁄78), não havendo, por isso, a menor necessidade de repetir - ou pormenorizar - tais características - ou critérios a serem avaliados na personalidade do candidato - no edital, já que estas, repito, decorrem da própria lei.
12 -
A Lei 3.196⁄78 (EPM) está expressamente referida no cabeçalho (intróito) do Edital
21⁄2008
como uma das normas regentes e a serem observadas pelos candidatos no certame, sendo que todos os elementos integrantes do perfil profissiográfico (função, as tarefas, os riscos ocupacionais e o perfil com características de personalidade e postura), estão abundantemente descritos nos arts. 10, 25 e 29, todos referido Estatuto da Polícia Militar, ao qual o Edital remete expressamente
. ESTANDO OS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI, À QUAL REMETE CLARAMENTE O EDITAL, NÃO SE PODE IMPOR QUALQUER TIPO DE VÍCIO AO EXAME NELE PREVISTO. 13. ¿É legítimo o exame
psicotécnico se este envolve a avaliação, ainda que por meio de critério de perfil profissiográfico, das condições

psicológicas do candidato, contextualizadas para o exercício do cargo a que concorre. Ilegítima seria a nãorecomendação de candidato por motivos externos aos aspectos de sua adequação psicotécnica para o exercício das funções do cargo público a ser preenchido. Havendo a devida previsão legal e tendo-se pautado o teste de avaliação psicológica a que submetido o candidato em critérios objetivos, cujos resultados foram revestidos de ampla publicidade e recorribilidade, com amplo acesso do candidato a todos os testes a que submetido e respectivos critérios utilizados, bem como, às explicações referentes aos motivos de sua não-recomendação, há que se manter as conclusões da banca examinadora¿. Precedentes. 14. O exame psicotécnico aplicado no concurso da Polícia Militar deste Estado, notadamente aquele previsto no Edital n. 021⁄2008 com seus respectivos complementos,
É VÁLIDO e DESPROVIDO DE QUALQUER VÍCIO, porquanto, a) é previsto em lei b) contém previsão de recorribilidade e publicidade de decisões, devidamente fundamentadas e passíveis de recorribilidade e c) possui previsão, por remessa e de acordo com a lei regente, da descrição da função, das tarefas, os riscos ocupacionais e o perfil esperado para o cargo, agregando características de personalidade e postura, descrevendo com minúcias o perfil profissiográfico a ser aferido no exame psicológico.
15. Edital 021⁄2008 da PMES DECLARADO desprovido de qualquer vício no que se refere ao exame psicotécnico nele previsto. (TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 0011306-80.2009.8.08.0024 (24090113069), Relator Designado: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO,
Data de Julgamento: 07⁄11⁄2013, Data da Publicação no Diário: 31⁄01⁄2014).

Na hipótese sob exame, o
E
dital
Nº 03/2018 – CFO 2018/PMES,
de 20.06.2018
(ID nº416211)
, que tornou pública a realização do Concurso Público para admissão ao Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, destinado ao provimento de 30 (trinta) vagas para o Quadro de Oficiais Combatentes da PMES, quanto à etapa do exame psicossomático, de caráter eliminatório
(conforme previsto na lei regente)
, estipulou que
(grifei)
:

10.3.3.1 Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um
conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito Anexo III deste edital
.

10.3.3.2 O Exame Psicossomático consistirá na
utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo
.

10.3.3.3 A contraindicação do candidato no Exame Psicossomático não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo.

10.3.3.4
Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato
, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

10.3.3.5
Será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas
, e/ou
não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo
.

O Anexo III do Edital, relativo ao Perfil profissiográfico exigido no Exame Psicossomático do Curso de Oficiais da PMES, por sua vez, elencou doze características e percentis esperados para cada uma, estabelecendo a contraindicação do
candidato
que não atingisse os percentis esperados em uma ou mais características,
a saber:

ANEXO III

PERFIL PROFISSIOGRÁFICO EXIGIDO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO DO CONCURSO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMES CARACTERÍSTICA (1) RESULTADO ESPERADO

1) Atenção Concentrada Maior ou Igual a 25%

2) Desenvolvimento Cognitivo Maior ou Igual a 35%

3) Memória Maior ou Igual a 25%

4) Fluência Maior ou Igual a 35%

5) Controle Emocional (2) Menor ou Igual a 50%

6) Iniciativa Maior ou Igual a 35%

7) Organização Maior ou Igual a 25%

8) Impulsividade Menor ou Igual a 40%

9) Agressividade Menor ou Igual a 40%

10) Sociabilidade Maior ou Igual a 25%

11) Ansiedade Menor ou Igual a 40%

12) Franqueza Maior ou Igual a 25%

(1) O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentís esperados em uma, ou mais, características.

(2) A característica ‘Controle Emocional’ será avaliada por um fator de personalidade que avalia a capacidade de lidar com situações de estresse e emergenciais, sem perder o controle emocional. Assim, se o indivíduo apresentar baixo nível de estresse nessas situações, com resultado “Menor ou Igual a 50%” nesse fator, apresenta boa capacidade de Controle Emocional.

Após o 5° Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 03/2018 – CFO 2018/PMES (ID nº 416210), por meio do qual a autoridade administrativa reconheceu que a exigência de aprovação unânime nas doze características implicou em uma
“supervalorização do aspecto psicossomático”
, que se mostrou
“desconforme ao princípio da razoabilidade, criando parâmetro intolerante e desproporcional, a afastar candidatos sabidamente aptos, intelectualmente capazes, fisicamente aprovados, causando por conseguinte mácula grave, mas sanável, ao certame, porquanto indutora de uma seleção de candidatos com prevalência majoritária do
aspecto psicossomático”
, foi estabelecido a contraindicação dar-se-ia no caso de
não atendimento dos percentis esperados em três, ou mais, características
.
Admitindo, portanto, a indicação de candidatos que não atingisse os percentis esperados em duas características exigidas
.

Como sabido, a

mudança das regras editalícias
no curso do certame,
em regra
, não é admitid
a
pela jurisprudência,
“salvo para, em razão do princípio da legalidade, ajustá-lo à nova legislação, enquanto não concluído e homologado o certame.”
(RMS 13.578/MT, Rel. Ministro VICENTE LEAL, Rel. p/ Acórdão Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 22/04/2003, DJ 12/08/2003).

No caso, o edital previu a regra reconhecidamente contraditória e desproporcional, que levaria à nulidade do critério adotado; depois, quando já realizada a etapa respectiva, foi retificado, com a alteração dos critérios de aferição da aptidão, sem também, ao que parece, qualquer embasamento objetivo e mesmo em dissonância com a disposição editalícia de análise global, desconsiderada no caso da sistemática de aferição de percentis em cada característica isoladamente.

Antes da retificação apenas 24, dos 291 candidatos aprovados na terceira etapa, haviam sido aprovados na quarta etapa, do exame psicossomático, e, posteriormente, esse quantitativo foi ampliado.

O
candidato agravante, contudo, não atingiu os parâmetros esperados em
cinco
características
(
memória, organização, impulsividade, agressividade e ansiedade
)
,
e, portanto, mesmo após a retificação do edital, foi considerado contraindicado para o curso de formação de oficiais da PMES.

Ocorre que, no contexto que levou à retificação do edital já após a realização da etapa, havia também um procedimento preparatório instaurado pelo Ministério Público Estadual, após notícia de irregularidades da referida etapa do certame, apresentada pelo Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – Estado do Espírito Santo – CRP 16/ES, que
apontou,
sob o aspecto técnico da aplicação dos testes, não observância das legislações vigentes e dos manuais dos testes utilizados
,
escolha de métodos incompatíveis
com o perfil previsto no edital
,
estabelecimento de parâmetros para avaliação do perfil profissiográfico desconsiderando os princípios da psicometria
e
descumprimento de normas que regem a categoria profissional de psicologia.

Foram relatados, pelo CRP 16/ES,
indícios de falta de padronização na aplicação dos testes psicológicos
,
que interferem na confiabilidade dos resultados
; bem como
que o instrumento utilizado para avaliar o construto psicológico
“Desenvolvimento Cognitivo”
não corresponde a ele
; que,
ao escolher o teste de personalidade BFP, considerou-se equivocadamente a faceta
“Depressão”
para avaliação da característica
“Ansiedade”
; que
houve equívoco na escolha da faceta
“Amabilidade”
do teste BFP para avaliação da característica
“Fra
n
queza”
; que, no que diz respeito às tabelas utilizadas para construção do resultado das avaliações psicológicas, e consequentemente do laudo psicológico,
foi observada ausência de transparência em relação às tabelas normativas utilizadas para alcançar as classificações constantes do laudo
; e que
o edital não separa vagas por gênero, contudo, na tabela utilizada para correção dos testes, foi utilizada tabela por gênero, ferindo a isonomia.

A
alteração dos critérios já após a realização da etapa
(ao que parece, também
de forma subjetiva
, e
ainda
sem atender
a exigência editalícia de análise global das características
)

e as irregularidades apontadas pelo órgão especializado,
que também informou sobre a necessidade de avaliação de forma global
e de analisar os testes que foram aplicados, bem como o seu procedimento
,
são suficientes para permitir que o candidato prossiga no certame
, assegurando sua participação nas demais etapas, sem prejuízo de que, posteriormente, em sendo comprovada a ausência de mácula no exame psicossomático, retorne ao
status quo ante
.

C
onsigna-se
, além disso,
que
o
agravante junta ao seu recurso cópia de
outras
decisões liminares em agravo de instrumento, por meio das quais foi assegurado aos candidatos contraindicados
o direito de
continuar no certame,
diante da
provável
subjetividade d
o exame aplicado,
reforçando a probabilidade do seu direito, que somado ao perigo de dano, decorrente da não participação nas demais fases, garante-lhe o efeito recursal pleiteado
.
Conf
i
r
a-se
:

1)
Agravo de Instrumento

nº
0021848-11.2
019.8.08.0024, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator:
DES.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, concedida a antecipação de tutela, por considerar que o edital, em uma primeira análise, apresenta critérios subjetivos, salientando que a retificação editalícia previu a contraindicação no caso de não atingimento dos percentis de 3 ou mais características, sem detalhamento de quais seriam;

2)
Agravo de Instrumento

nº
0022878-81.2019.8.08.0024, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator:
DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, recebido o recurso com efeito suspensivo, por fundamentos que reforçam a tese da subjetividade do exame, escorados tanto na retificação editalícia empreendida, quanto nos aspectos técnicos levantados pelo Conselho Regional de Psicologia, além da concessão de outras liminares em processos similares;

3)
Agravo de Instrumento

nº

0014076-94.2019.8.08.0024,
Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator:
DES.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
,
c
oncedida a
a
ntecipação de tutela,
por considerar
haver fundadas dúvidas acerca dos critérios utilizados, que inclusive foram alterados durante o trâmite do concurso, bem como o fato de outros candidatos terem obtido medidas liminares permitindo a continuação no certame.

4)
Agravo de Instrumento nº 0025970-67.2019.8.08.0024, Órgão Atual: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ
, concedida a antecipação de tutela, por constatar fundadas dúvidas sobre os critérios de avaliação cobrados no exame psicossomático, salientando, outrossim, o fato de o candidato reprovado já integrar a corporação, ocupante do cargo de soldado combatente almejando o cargo de oficial combatente, sendo avaliado constantemente em razão do seu ofício. Na sessão do dia 06.07.2020, o aludido Órgão Colegiado conheceu e deu provimento ao recurso do agravante, estando o acórdão pendente de publicação.

Em face do exposto, rogando vênia ao culto

Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,
acompanho
na íntegra o voto proferido pelo eminente relator, Des. Namyr Carlos de Souza Filho, para
CONHECER
do recurso e

D
AR
-LHE PROVIMENTO
, para que o agravante seja imediatamente reinserido no certame, para a realização das etapas subsequentes.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

VOTO DIVERGENTE

Nobres pares, em que pesem as considerações exaradas pelo culto relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, entendo que o agravante não trouxe aos elementos capazes de justificar a sua reintegração e participação nas demais fases do certame deflagrado pelo Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, de 20 de junho de 2018.

Como acentuado pelo nobre Desembargador Relator,
WILLIAM RIBEIRO MATOS
ajuizou “ação ordinária com pedido liminar” em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, pleiteando, liminarmente, que fosse determinada a “suspensão dos efeitos do ato que o eliminou do certame, permitindo-se a sua participação nas demais etapas, garantindo-lhe, ainda, a reserva de vaga, caso figure dentro do número previsto no edital.” (fl. 17, ID nº 416210).

Para tanto, asseverou que:

O requerente se inscreveu em concurso público para o provimento de cargos de Oficial Combatente (QOC) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PM/ES, regulamentado pelo Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES.

Obteve aprovação nas etapas anteriores do certame (prova objetiva, prova de redação, entrega de documentação e teste de aptidão física, vindo a ser considerado contraindicado no exame psicossomático, por não ter alcançado a pontuação mínima em (05) características (memória, organização, impulsividade, agressividade e ansiedade).

Ocorre que os requeridos incorreram em diversas ilegalidades na aplicação e correção do exame psicossomático.

(...)

No caso dos autos, não houve atendimento ao critério da objetividade dos critérios de avaliação, na medida em que o Anexo III do Edital do certame se limita a informar os percentuais mínimos exigidos de cada candidato sem, contudo, apontar os critérios científicos que serão utilizados na avaliação dos candidatos.

Com efeito, o artigo 37, inciso I, da Constituição Federal prevê que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, e, tratando-se o edital de lei interna do certame, pode conter as normas consideradas necessárias para ocupação do cargo público.

A Administração Pública possui discricionariedade para, dentro dos critérios previstos no edital, e respeitado o princípio da isonomia, escolher quais candidatos melhor se amoldam ao cargo posto em concurso.

Neste caso, o Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, estabeleceu que a quarta etapa do certame, consistiria em realização de exame psicossomático, de caráter unicamente eliminatório.

O item 10.3.3.1, do Edital disciplina que:
“Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito Anexo III deste edital.”

A forma de realização exame, encontra-se também descrita, no item 10.3.3.2:
“O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo.”

O ato convocatório, em seu Anexo III, descreve os critérios objetivos a serem avaliados pela comissão examinadora da etapa de exames:

Depreende-se da análise do Edital que o exame psicotécnico não se baseou em critérios subjetivos, mas sim em critérios objetivos, observando as especificações mencionadas no anexo III, a fim de avaliar o perfil psicológico do candidato, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico adotado atualmente para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

É imperioso observar que
“não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação. Assim, a divulgação dos critérios deve ser feita até onde não se faça exposição prévia de uma delimitação temática tão minudente que permita ao candidato a antevisão segura daquilo que poderá ser objeto de sua arguição
” (
TJ-ES - Remessa Necessária: 00230082320098080024, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/07/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2014)

Nesse contexto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator, entendo que não há que se falar em falta de objetividade, notadamente porque a eliminação candidato foi baseada em “laudo psicológico” colacionado às fls. 02/03 do evento ID nº 416215 que traz explicações satisfatórias para a contraindicação do agravante, senão vejamos:

A avaliação psicológica foi realizada no dia 02.12.2018, de forma coletiva na cidade de Vitória-ES. Os testes aplicados foram selecionados em conformidade com as características e parâmetros do perfil profissiográfico do Concurso para o curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Anexo III do Edital do Concurso. Os testes utilizados para mensuração das aptidões específicas foram os testes: Beta III; AC – Suzy; TEPIC e Fluência, da Bateria TSP. Para avaliar as características de personalidade foi utilizado o teste IFP II – Inventário Fatorial de Personalidade II.

Salienta-se que o Laudo Psicológico, conclui, após a realização dos testes descritos, que o candidato acusou inadequação quanto a 05 (cinco) características “memória”, “organização”, “impulsividade”, “agressividade” e “ansiedade”, circunstâncias que o tornam contra-indicado para o desempenho do cargo de soldado combatente, motivo pelo qual foi considerado inapto, na época dos exames psicológicos, para prosseguir no processo seletivo, por não se enquadrar nos níveis adequados aos parâmetros exigidos nos quesitos mencionados no anexo III do edital.

À vista disso, firmo compreensão de que o exame psicológico realizado pelo autor/agravante é válido, porquanto executado mediante critérios objetivamente fixados, segundo os princípios aplicáveis aos concursos públicos.

A meu ver, a simples notícia de fato, de autoria do Conselho Regional de Psicologia não se afigura apta à verificação de irregularidades no resultado da etapa do certame, havendo, inclusive no âmbito do documento citado pelo eminente Relator, a informação de que o psicólogo responsável pela aplicação dos testes foi questionado e discordou da avaliação dos fiscais, afirmando que os testes psicológicos estavam completamente corrigidos, conforme os padrões do concurso.

Outrossim, data máxima vênia, o fato do Conselho Regional Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES, ter apontado a aplicação de teste equivocado no que tange a um dos aspectos que ensejaram a contraindicação do Recorrente, não implicaria a aprovação desse em relação aos outros aspectos avaliados, mormente quando considerado que
foi reprovado em 05 (cinco) características avaliadas.

Destarte, não verifico, a existência de elementos nos autos que permitam verificar a invalidade do resultado do exame psicossomático realizado.

Acrescento que em situações análogas, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça não destoou do entendimento ora empossado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA
CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO
ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame.
2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas.
5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018. 6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007907, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019 - grifamos)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES (EDITAL Nº 001/2013). EXAME PSICOTÉCNICO. OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS ESTABELECIDOS PELO STF (SÚMULA VINCULANTE Nº 44), STJ E TJES (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO Nº 024099163842
). PREVISÃO LEGAL E NO EDITAL, CRITÉRIOS MINIMAMENTE OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO E POSSIBILIDADE DE RECORRER
. AUSÊNCIA DE SUBJETIVIDADE. LEGALIDADE DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AOS RECORRENTES, COM EFEITOS RETROATIVOS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SUSPENSÃO, E NÃO ISENÇÃO, DO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS (ART. 98, § 3º, DO CPC/2015). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1) De acordo com o posicionamento consolidado do Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante nº 44), do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça (Incidente de Uniformização nº 024099163842), a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado. 2) Na hipótese, há previsão expressa da realização de exame psicossomático como requisito para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito, consoante se verifica dos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, do art. 9º, inciso X, da Lei Estadual nº 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012, e do item 12.4 do Edital nº 001/2013/PMES. 3) O Edital nº 001/2013, que regeu o Concurso Público para Admissão de Soldado Combatente da PMES (QPMP-C) e Formação de Cadastro de Reservas, estabelece critérios mínimos de objetividade na avaliação psicológica, inexistindo critérios subjetivos (subitens 12.4.4, 12.4.5, 12.4.6.), além de assegurar que a correção do exame será efetuada por profissional regularmente inscrito no Conselho Regional de Psicologia (subitem 12.4.9) e estipular detalhadamente o perfil profissiográfico exigido do candidato para ser aprovado no exame psicossomático (Anexo III). 4)
O exame psicotécnico, pela sua própria natureza, possui um certo grau de subjetividade, de modo que não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação
. 5) Deve ser devidamente assegurado ao candidato a possibilidade de confrontar o resultado do exame, inclusive mediante apoio técnico, o que igualmente foi observado no Edital nº 001/2013/PMES (subitens 12.4.14, 12.4.15, 12.4.16, 12.4.17 e 12.4.18). 6) Não há como realizar um paralelo entre exames psicotécnicos feitos pelos candidatos em momentos distintos, ainda que pela mesma banca examinadora, na medida em que cada avaliação psicológica deve levar em consideração o perfil adequado e o momento atual do candidato, já que nada obsta que ele esteja psicologicamente apto em um ano e no seguinte, em razão de diversos fatores, se encontre inapto. 7) A concessão do benefício da gratuidade da justiça, com efeitos retroativos ao ajuizamento da ação, considerando que desde aquela oportunidade os recorrentes já demonstravam fazer jus à benesse, impõe a suspensão, e não a isenção, da exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. 8) Diante do escopo de desestimular a interposição de recursos infundados pela parte sucumbente, a fixação de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou desprovimento do recurso. 9) Recurso provido parcialmente. (TJ-ES - APL: 00176807320138080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/12/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2018 - grifamos)

Pelo exposto, pedindo respeitosas escusas ao preclaro relator, divirjo para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a decisão recorrida.

É, respeitosamente, como voto.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000459-20.2020.8.08.0000

Recorrente:
Magnum Bernardo Rosendo

Recorridos: Estado do Espírito Santo e Instituto AOCP

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
MAGNUM BERNARDO ROSENDO
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
proferida pelo douto
JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA-ES
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pelo Recorrente em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
,

cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada na exordial, por compereender pela legalidade do Exame Psicossomático previsto no Edital n° 03/2018 – PMES, cuja aplicabilidade resultou na eliminação do Autor do certame público.

Irresignado com a Decisão proferida, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, que: (
I
) não fora observada a
“
se inscreveu no concurso público para o provimento de cargos de Oficial Combatente (QOC) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PM/ES, regulamentado pelo Edital n. 03/2018 – CFO 2018/PMES
”
; (
II
)
“
Obteve a aprovação nas etapas anteriores do certame (prova objetiva, prova de redação, entrega de documentação e teste de aptidão física), vindo a ser considerado contraindicado no exame psicossomático, por não ter alcançado a pontuação mínima em 5 (cinco) características (memória, organização, impulsividade, agressividade e ansiedade)
”
; (
III
)
“
não houve o atendimento ao critério da objetividade dos critérios de avaliação, na medida em que o Anexo III do Edital do certame se limita a informar os percentuais mínimos exigidos de cada candidato sem, contudo, apontar os critérios científicos que serão utilizados na avaliação
”;
(
IV
)
“
não restam dúvidas de que a etapa em análise, bem como a alteração promovida pelo 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018 – CFO são NULAS, seja pela subjetividade inerente à sua fundamentação, seja pela violação aos diversos princípios constitucionais mencionados (legalidade, moralidade, impessoalidade, vinculação ao edital, dentre outros), seja por conferir efeitos retroativos às novas regras, sem que fosse dado aos candidatos a oportunidade de ter pleno conhecimento antes da realização da etapa”
.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, esta Relatoria exarou Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo, cujo teor se colaciona, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“
Conheço do Recurso interposto, porquanto satisfeitos, na espécie, os requisitos de admissibilidade necessários ao seu processamento.

Nessa esteira, f
rise-se que, nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação.

Cabe, portanto, ao Recorrente, comprovar a verossimilhança do direito acautelado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Com efeito, cumpre estabelecer, inicialmente, que segundo o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aplicabilidade de exame psicotécnico em concurso público está condicionada ao preenchimento de 03 (três) requisitos indispensáveis:
(I)
legalidade,
(II)
objetividade e cientificidade, bem como
(III)
recorribilidade administrativa do resultado da avaliação.

Nesse sentido:

“
2.

A

jurisprudência

do

Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido

de

que

a

realização de exames psicotécnicos em concursos públicos

é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos

os

critérios

adotados

para

a

avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado
.”

(
STJ
; REsp 1764088/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018)

“
3.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que são requisitos para que se possa aplicar exame psicotécnico como etapa de concurso público cujo cargo exija determinado perfil psicológico: previsão legal e editalícia; cientificidade e objetividade dos critérios adotados; e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato
. Precedentes. Súmula 83/STJ.”

(
STJ
; AgInt no AREsp 877.903/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016)

Na hipótese, a insurgência recursal encontra-se vinculada, apenas e tão somente, no tocante à objetividade e cientificidade do exame psicotécnico previsto no Edital n° 03/2018 – PMES, cujo critérios de avaliação constam dos itens 10.3.3 e seguintes, bem como do Anexo III, nos seguintes termos:

“
10.3.3
O Exame Psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo.

10.3.3.1
Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito Anexo III deste edital.

10.3.3.2
O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo.

10.3.3.3
A contraindicação do candidato no Exame Psicossomático não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo.

10.3.3.4
Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

10.3.3.5
Será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

10.3.3.6
Será considerado habilitado no Exame Psicossomático o candidato cujo perfil seja considerado INDICADO.

Argumenta o Recorrente, neste aspecto, uma série de irregularidades praticadas na avaliação desta fase,
a uma
, porque em contraposição ao que definido edital, o resultado final não fora obtido pela análise global do material produzido pelo candidato;
e a duas
, porque utilizados testes em desconformidade com os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia; tendo ele sido contraindicado por não haver atingido os percentuais mínimos nos quesitos memória, organização, impulsividade, agressividade e ansiedade.

Em análise dos argumentos e documentação que integram a minuta recursal, nesta seara preliminar de cognição, verifico que, de fato, assiste razão ao Recorrente no tocante à probabilidade do direito invocado, sobretudo se considerado o fato de que o próprio Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES, apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no certame em análise, apontando, inclusive, a aplicação de teste equivocado no que tange a um dos aspectos que ensejaram a contraindicação do Recorrente, senão vejamos:

“Conforme disposto no Código de Ética do Profissional Psicólogo, no artigo 2°, alínea “g”: É vedado ao psicólogo emitir documentos sem qualidade técnico-científica.

Este artigo do Código de Ética ratifica que estes erros sinalizam para uma nulidade acerca dos resultados produzidos nesse processo da avaliação psicológica/psicossomática.

Além da incongruência do resultado apresentado acima e nos demais que seguem anexos, observou-se a existência de inúmeras irregularidades no método e procedimentos adotados, quais sejam:

·

Procedimentos de aplicação, correção, análise e devolutiva de avaliação psicoógica/psicossomática sem a observância das legislações vigentes e dos manuais dos testes utilizados;

·

Escolha de métodos de avaliação incompatíveis com o perfil previsto no edital, em manifesta demonstração de desconhecimento técnico acerca dos instrumentos utilizados;

·

Estabelecimentos dos parâmetros para avaliação do perfil profissiográfico desconsiderando os princípios da Psicometria;

·

Decumprimento de várias resoluções que regem a categoria dos profissional de psicologia.

Tais evidências maculam o ato administrativo, conduzindo-o à NULIDADE do resultado de CONTRAINDICAÇÃO DOS CANDIDATOS.

E em relação ao fator ambiente, por meio de relatos de candidatos há indícios de falta de padronização na aplicação dos testes psicológicos, conforme exigido em seus manuais e, consequentemente, interferindo na confiabilidade dos resultados obtidos.

Segundo o edital, foi considerado como critério avalaiativo para a etapa psicológica/psicossomática o contruto psicológico “Desenvolvimento Cognitivo”. Contudo, se verifica que o instrumento utilizado para avaliar tal construto não corresponde a ele. O Teste utilizado foi a Bateria TSP que se dispõe a avaliar a inteligência baseado na Teoria dos Fatores de Frederick Herzberg.

Ademais, ao escolher o teste de personalidade BFP, considerou-se equivocadamente a faceta Depressão para avaliação da característica Ansiedade. Houve ainda um equívoco da Instituição ao escolher a faceta Amabilidade do Teste BFP para avaliação da característica Franqueza” (fl. 92)”

Desta maneira, em exame superficial dos fundamentos suscitados e dos elementos de prova disponíveis neste momento processual, vislumbro a presença dos pressupostos exigidos pelo ordenamento jurídico pátrio para a concessão do efeito ativo almejado pelo Recorrente.

Isto posto,

DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo e ativo, para suspender os efeitos do ato de eliminação do Recorrente, devendo o mesmo ser reintegrado, possibilitando a sua participação nas demais demais fases do certame,

nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intimem-se
os Recorridos para formalizarem a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória-ES, 13 de março de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR

RELATOR”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
retrotranscrito, confirmo o entendimento firmado por esta Relatoria.

Isto porque, consoante destacado,
distintamente do que estabelecido pelo Edital do certame, o resultado final do Exame Psicossomático não decorreu da
análise global do material produzido pelo candidato
, sendo de enfatizar, ainda, a utilização de testes em desconformidade com os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia.

Isto posto, nos termos da fundamentação supracitada,

CONHEÇO e CONFIRO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000459-20.2020.8.08.0000

Recorrente:
Magnum Bernardo Rosendo

Recorridos: Estado do Espírito Santo e Instituto AOCP

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. ELIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO EDITAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE GLOBAL DO MATERIAL PRODUZIDO PELO CANDIDATO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE TESTES EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA E DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Segundo o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aplicabilidade de exame psicotécnico em concurso público está condicionada ao preenchimento de 03 (três) requisitos indispensáveis:
(I)
legalidade,
(II)
objetividade e cientificidade, bem como
(III)
recorribilidade administrativa do resultado da avaliação.

II.
No caso dos autos, a insurgência recursal encontra-se vinculada, apenas e tão somente, no tocante à objetividade e cientificidade do exame psicotécnico previsto no Edital n° 03/2018 – PMES, cujo critérios de avaliação constam dos itens 10.3.3 e seguintes, bem como do Anexo III.

III.
A análise dos documentos colacionados aos autos, demonstra uma série de irregularidades praticadas na avaliação desta fase, a uma, porque em contraposição ao que definido edital, o resultado final não fora obtido pela análise global do material produzido pelo candidato; e a duas, porque utilizados testes em desconformidade com os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia; tendo o Recorrente sido contraindicado por não haver atingido os percentuais mínimos nos quesitos memória, organização, impulsividade, agressividade e ansiedade.

IV.
O próprio Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES, apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no certame em análise, apontando, inclusive, a aplicação de teste equivocado no que tange a um dos aspectos que ensejaram a contraindicação do Recorrente.

V.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.